Tribunal: TJBA
Processo: 8079778-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079778-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: REGINALDO ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE TAXA DE JUROS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por REGINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de taxa de juros, indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, determinando sua adequação com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como o recálculo das parcelas e eventual restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de nulidades processuais alegadas pela instituição financeira, notadamente quanto à suspensão do processo em razão do Tema 1.378 do STJ, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato; (iii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos em excesso; e (iv) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo, uma vez que a determinação constante do Tema 1.378 do STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, não se aplicando ao caso concreto.

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

5. Inexistente nulidade por ausência de fundamentação, visto que a sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigido do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

6. Em se tratando de relação de consumo, admite-se a revisão de cláusulas contratuais bancárias quando demonstrada abusividade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

7. Verificada, no caso concreto, a estipulação de juros remuneratórios de 18% ao mês e 628,76% ao ano, significativamente superiores à taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação, divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

8. Adequada a utilização do parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado para readequação dos juros remuneratórios, conforme fixado na sentença, inexistindo insurgência específica quanto ao critério adotado.

9. Reconhecida a abusividade contratual, impõe-se o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, porquanto a cobrança decorreu de previsão contratual, inexistindo comprovação de má-fé da instituição financeira.

10. A mera revisão de cláusulas contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar violação aos direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
2. A constatação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias enseja a restituição simples dos valores pagos em excesso, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.
3. A revisão de contrato bancário, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas tombados sob
nº. 8079778-59.2023.8.05.0001,
em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados
REGINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS
e
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
REGINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça